Tribunal: TJMT
Processo: 1046100-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046100-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046100-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046100-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrido:
Manoel Augusto da Cunha

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a falha na prestação de serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor e, ainda, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas do reclamante, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pelo recorrido, independentemente da existência de culpa, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica, atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046100-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046100-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrido:
Manoel Augusto da Cunha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
254972170
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
declarando a inexistência da dívida apontada nos autos, bem como condenou as recorrentes solidariamente ao pagamento de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 237648191): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 237648197)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046100-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046100-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrido:
Manoel Augusto da Cunha

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial o autor sustenta que realizou a compra de dois aparelhos de ar condicionado no valor total de R$ 2.976,00 (dois mil novecentos e setenta e seis reais), parcelado em dez vezes via cartão de crédito.

Posteriormente, recebeu uma mensagem do vendedor pela própria plataforma do Mercado Livre, informando que estava com problemas na entrega dos produtos e solicitando que realizasse o cancelamento, e após isso, poderia efetuar o pagamento diretamente para o vendedor, com desconto nos produtos de R$ 2.765,00 (dois mil setecentos e sessenta e cinco reais),
contudo, os produtos nunca foram entregues e o valor pago pelo autor não foi devolvido.

Não obstante a isso, tomou conhecimento de que foi realizado em seu cadastro junto às empresa demandadas um empréstimo no valor de R$ 12.158,08 (doze mil cento e cinquenta e oito reais e oito centavos), além de ter sido excluído da plataforma Mercado Livre.

Como meio probatório, juntou e-mails recebidos e enviados pela empresa em Id. 254971196, Id. 254971197, Id. 254971198 e Id. 254971199, comprovante de pagamento em Id. 254971194 tendo como beneficiário o Mercadopago.com Representações Ltda.

As recorrentes, embora aleguem que no caso, trata-se fraude praticada por terceiro, não comprovam que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem se comprovou a entrega do produto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para solucionar a demanda.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrido, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação das recorrentes, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da recorrente, dos danos sofridos pelo recorrido e do nexo de causalidade entre ambos, está,
excepcionalmente, configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Destaca-se que a prova é consentânea
com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao recorrido, diante da falha na prestação de serviço oferecido pelas recorrentes, fato que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis ao recorrido.

No que tange ao valor do dano moral, que o recorrente pretendente a redução sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O “quantum” indenizatório fixado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
destinado a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025